Tribunal: TJES
Processo: 5019549-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019549-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EUGENIA MARIA GOMES DE MOURA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por Eugênia Maria Gomes de Moura, em face de Banco PAN S.A. Narra autora que em Junho de 2021, teve ciência da existência de um contrato de empréstimo, tombado sob o nº 335602851-8, celebrado em seu nome, junto banco requerido, no valor de R$ 640,06 (seiscentos e quarenta reais e seis centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos), a serem consignadas em seu benefício previdenciário. Alega que não solicitou a contratação do empréstimo em questão, e que as prestações vem sendo debitadas desde abril de 2020. Tentou resolver a situação de forma extrajudicial, através do PROCON, contudo, sem sucesso. Requereu o cancelamento do contrato, com a restituição de todos os valores descontados, e danos morais no valor de R$ 21.682,90 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).

Em contestação (ID. 2495988), o requerido suscita a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura. No mérito, alega a regularidade da contratação; bem como que o valor foi creditado na conta do autor. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Após a realização de Audiência de Instrução e Julgamento (ID. 2496004), na qual foi colhido o depoimento pessoal da autora, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 2496008):

Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral
, a fim de:

A) DETERMINAR a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, em razão do contrato de empréstimo consignado nº 335602851-8, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos presentes autos;

C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 640,06 (seiscentos e quarenta reais e seis centavos);

D) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 332,20 (trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório; e

E) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 640,06)
, em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Por derradeiro,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 2496011). Em suas razões, preliminarmente suscita a incompetência do juizado especial, pela necessidade de perícia grafotécnica. Alega que a assinatura do contrato se assemelha ao documento da autora, bem como à assinatura da inicial e da procuração. Aduz,
ad argumentandum,
a necessidade de compensação dos valores que foram depositados na conta da parte autora, ora recorrida. Sustenta, ainda, a ausência de nexo de causalidade e de dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a recorrente apresentou contrarrazões (ID. 2496018). Na ocasião, aduz a desnecessidade de perícia grafotécnica, devendo ser mantida a competência do juizado especial; a existência de nexo causal e de dano moral indenizável; a correta fixação do dano moral, afirmando que a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa. Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Não obstante a demandada ter procedido com a juntada da respectiva contratação (ID 11855533), podendo-se aferir,
ictu oculi
, que as assinaturas lançadas no referido instrumento divergem da verdadeira assinatura da autora constante nos documentos de identificação da demandante (ID 11125167), bem como das demais apostas pela mesma na documentação colacionada aos autos (reclamação inicial no ID 11125164; procuração de ID 12512440).

Como se não bastasse, analisando detidamente o contrato impugnado, verifica-se que o mesmo foi formalizado por empresa situada no município de Rolante, no Estado do Rio Grande do Sul (FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 01.360.251/0001-40 ), bem como consta que o estado civil da autora é solteira, o que não condiz com a verdade, uma vez que o autor é casada, conforme asseverado em audiência de instrução e julgamento.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e em seu documento pessoal:

Assinatura constante à exordial:

Assinatura do documento pessoal da Recorrida:

Assinatura do contrato:

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas ora demonstradas.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora